Tribunal: TJDFT
Processo: 0708781-59.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME:
Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva), e a pagar indenização em favor da vítima e as custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) nulidade da intimação do réu acerca das medidas protetivas concedidas em favor da vítima; (ii) exclusão ou redução do montante indenizatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A intimação do réu acerca das medidas protetivas foi válida, pois houve a concorrência de diversos elementos indutivos da autenticidade do destinatário como o número de telefone e sua foto vinculada, confirmação escrita, e a alegação de perda dos documentos, cuja informação foi reiterada em processos diferentes e perante Oficiais de Justiça distintos.
2. A materialidade e a autoria do crime de descumprimento de medida protetiva estão comprovadas pelas provas e pela confissão do réu.
3. A palavra da vítima, corroborada pelas demais provas, tem especial relevância em casos de violência doméstica e familiar.
4. O descumprimento de medida protetiva é delito de natureza formal, pois basta a prática do ato voluntário pelo réu de realizar a conduta proibida no comando judicial ou administrativo, o que causa tanto o abalo à integridade física ou psíquica da mulher vítima de violência doméstica, como viola a autoridade estatal advinda do Poder Judiciário.
5. A indenização mínima, prevista no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, constitui efeito secundário da condenação e não há como afastá-la.
6. O valor fixado na sentença a título de reparação dos danos morais é proporcional e razoável, considerando os abalos sofridos pela vítima.
III. DISPOSITIVO E TESE:
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A intimação do réu acerca das medidas protetivas foi válida e a condenação pelo descumprimento de medida protetiva deve ser mantida.
Dispositivos legais citados: Art. 24-A da Lei no 11.340/2006; Art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal; Art. 5o, inciso III, e Art. 7o, inciso II, ambos do Decreto-Lei no 3.688/1941.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp 2.482.056/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 2/4/2024; REsp 2.036.072/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/8/2023; AgRg no AREsp 2.262.678/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 16/5/2023; AgRg no AgRg no AREsp 1.946.495/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27/4/2023; AgRg no HC 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13/3/2023; REsp 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3a Seção, j. 28/2/2018; AgInt no REsp 2.056.911/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 30/4/2025. TJDFT - Acórdão 1721107, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 22/6/2023; Acórdão 1173375, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 23/05/2019; Acórdão 1989234, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 14/04/2025.